Tribunal: STJ
Processo: 0000998-14.2006.4.03.6183
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2677878 - SP(2024/0229617-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: FRANCISCO CANDIDO DA SILVA
ADVOGADOS
: FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
; E
CPC/2015
. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, em face
da incidência da
.
Súmula 182/STJ
2. Nos termos do
§ 1o, do
; e da
, a parte
art. 1.021,
CPC/2015
Súmula 182/STJ
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não se conhecer do seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56529463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:51:10
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 9fdc3727-c28d-42e6-b1be-b851a716f1a9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2677878 - SP(2024/0229617-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: FRANCISCO CANDIDO DA SILVA
ADVOGADOS
: FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
E
CPC/2015;
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, em face
da incidência da

Súmula 182/STJ.
2. Nos termos do
§ 1o, do
e da
a parte
art. 1.021,
CPC/2015;
Súmula 182/STJ,
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não se conhecer do seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
FRANCISCO CANDIDO DA SILVA contra a decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da deficiência na impugnação aos fundamentos do juízo de
admissibilidade. Aplicou-se a Súmula 182/STJ.
Argumenta o agravante, em síntese, que " impugnou sim os fundamentos
utilizados para não admitir o Recurso Especial interposto" (fl. 524).
Defende, ainda (fls. 524-526):

Extrai-se do agravo de Fls. (e-STJ
) que a parte autora, ao
Fl.487/498
contrário da decisão, ora atacada, impugnou a inadmissão do recurso
especial de forma específica, demonstrando que não cabia aplicação
das Súmulas aplicadas.
Documento eletrônico VDA55698872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:06
Código de Controle do Documento: 14e87bb1-8ff6-42e3-a3d7-c1477d002824

No tocante a aplicação da
para fins de juros,
Lei n. 11.960/09
a parte
Agravante não se trata necessariamente de matéria constitucional,
, esta se
ainda que se tenha violação aos princípios constitucionais
dá de forma reflexa, o que afasta a necessidade de interposição de
recurso extraordinário.
[...]
Quanto a
(cerceamento de defesa), o Agravante
Súmula 7/STJ
ressaltou que ao analisar a decisão que não admitiu o recurso especial
interposto, a Douta Desembargadora Relatora Vice-presidente do E.
TRF3 aduziu de forma equivocada, que a alegação de cerceamento
formulado, demanda reexame de provas, pois não
do direito de defesa
há nenhum apontamento de cerceamento de defesa.
Quanto a
(honorários advocatícios), o Agravante
Súmula 7/STJ
ressaltou que o pedido da parte autora não recai em reexame de prova,
tendo em vista
, que prevê aos
a previsão do artigo 85, § 4, II, do CPC
honorários a incidência quando da liquidação, reforçando a ideia de que
a porcentagem da sucumbência seja fixada sobre o proveito econômico
e não apenas até a sentença.
E que o termo final dos honorários deve levar em conta a tese
que decidiu sobre a validade da
firmada no Tema 1.105/STJ
e, portanto, não enseja o reexame do contexto fático
Súmula 111/STJ
probatório, eis que se trata de matéria unicamente de direito, afastando-
se, assim a Súmula 7 deste C. STJ.
Quanto aos juros de mora (
), o Agravante
Súmula 204 e 83 do STJ
apontou que embora a
preveja sua incidência somente
súmula 204/STJ
a partir da citação, é certo que o novo Código de Processo Civil
desde o evento
expressamente dispõe sobre a incidência dos juros
de mora, notadamente, em demanda previdenciária, a DER.
E ainda acrescentou que, ainda que haja posicionamento deste C. STJ
é certo que a Súmula 83 não pode ser um óbice a discussão acerca
, frente a novos argumentos, sob pena
da manutenção do precedente
de imutabilidade dos precedentes.
Quanto a
(dispositivos violados), o Agravante
Súmula 284/STF
ressaltou ter apontados os dispositivos de lei federal violados, a
exemplo d
, bem como aqueles atinentes aos
o artigo 85, § 4, II, do CPC
juros de mora, notadamente aos artigos notadamente, dos artigos 395,
396 do Código Civil e 35 da
e artigo 161 do Código
Lei 8.212/91
Tributário Nacional, bem como artigo 31 da
artigo 41-A da
Lei 10.741/03,
bem como artigo 20 e 260 do CPC, fazendo o devido
Lei 11.430/06,
cotejo entre dissídios jurisprudenciais.
Quanto a
(falta de impugnação específica), o
Súmula 182/STJ
Agravante ressaltou ser possível concluir que este formalismo
processual é um verdadeiro entrave da prestação jurisdicional prática
apregoada pelo novo código de processo civil.
E esclareceu que o Agravante efetuou a impugnação específica de
todos os fundamentos da r. decisão de admissibilidade, não havendo,
portanto, violação da Súmula 182/STJ.
Quanto a
que impede o exame de dissídio jurisprudencial
Súmula 7/STJ
(alínea “a e c”), o óbice infringe o princípio da igualdade narrado no art. 5
Documento eletrônico VDA55698872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:06
Código de Controle do Documento: 14e87bb1-8ff6-42e3-a3d7-c1477d002824

o,
e incisos da CF, já que
caput
nos casos paradigmas a causa por
ser complexa, de questão previdenciária, cabe a análise das
matérias divergentes correta aplicação da lei federal.
O Agravante destacou que no que tange a alínea “ ”, expôs em seus
a
fundamentos os dispositivos de lei tidos por violados, notadamente,
relativos ao Código de Processo Civil e quanto a alínea “ ”, do Inciso III,
c
do artigo 105, exige apenas que haja divergência entre precedentes de
tribunais diferentes, incumbindo o STJ de uniformizar esta
jurisprudência e replicar o seu entendimento para todo o ordenamento
jurídico.
Sendo que a exigência que se faz pelo Código de Processo Civil é
demonstrar a divergência entre os acórdãos paradigmas, juntando aos
autos reprodução dos julgados, conforme artigo 1.029, §1° do CPC, o
que foi feito pelo agravante.
No que concerne ao cotejo analítico, o Agravante demonstrou a
similitude fática e divergência de entendimento entre acórdão recorrido
e acórdão paradigma, ressaltando ter realizado o cotejo analítico.
Ou seja, ao contrário da fundamentação da decisão, ora agravada, a
parte agravante, atacou de forma específica a inadmissão do seu
recurso especial, atacando expressamente as Súmulas aplicadas, bem
como realizou o cotejo analíticos, portanto a
é
Súmula 182/STJ
inaplicável ao caso.

Transcorreu in albis o prazo para impugnação (fl. 537).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
conhecimento, porquanto não observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do art. 1.021 do
"na petição de agravo
CPC/2015,
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
A decisão agravada não conheceu do recurso especial, em face da
incidência da Súmula 182/STJ.
Em relação a deficiência na impugnação à incidência da Súmula 83/STJ
esclareceu respeito da aplicação da Súmula 83 do STJ pelo juízo prévio de
admissibilidade, em casos análogos, esta Corte entende que "a efetiva impugnação
dessa decisão exigiria a indicação de precedentes contemporâneos ou posteriores aos
mencionados na decisão combatida, demonstrando-se, através de um adequado
Documento eletrônico VDA55698872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:06
Código de Controle do Documento: 14e87bb1-8ff6-42e3-a3d7-c1477d002824

confronto analítico, que o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é diverso
ou que a situação em análise difere substancialmente dos precedentes invocados pelo
Tribunal
" (AgInt no AREsp
relator Ministro Herman Benjamin,
a quo
2.217.188/RJ,
Segunda Turma, DJe de
, o que não ocorreu na espécie.
19/12/2022)

Todavia, no presente agravo interno, não houve impugnação específica dos
fundamentos relativos incidência da Súmula 182/STJ.
Veja-se que a parte procura fazer prevalecer seu ponto de vista sem,
contudo, combater de maneira eficaz os fundamentos do não conhecimento.
Em reforço, o juízo de admissibilidade julgou prejudicado o REsp no tocante
a retratação realizada pela Turma julgadora, e, no que sobeja, não o admitiu.
Considerou, em síntese:

— A retratação não esgotou, por completo, o objeto do recurso especial
interposto.
— É de índole eminentemente constitucional a discussão sobre à
alegada inconstitucionalidade dos juros moratórios, "interpretando-se
diretamente a norma contida no
da Carta Magna", em relação a
art. 100
fluência dos juros iniciar-se após o "período de graça".
— Incide a
em relação à fixação dos juros de mora a
Súmula 83/STJ
partir da data da citação, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça
Federal; sobre a "alteração do termo inicial dos juros moratórios, bem
como de reconhecimento destes, no período compreendido entre a data
da expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor e o
efetivo pagamento".
— Incide a
(quanto a alegação de ocorrência de
Súmula 7/STJ
cerceamento de defesa e à revisão dos critérios de fixação dos
honorários advocatícios).
— O
é distinto, pois "decorreu de recurso interposto,
Tema 1.105/STJ
ainda, sob a vigência do CPC de 1973".
— Fez incidir a
quanto aos temas não impugnados.
Súmula 182/STJ
— A análise do dissidio jurisprudencial, pela aplicação da Súmula 7/STJ,
ficou prejudicada.

Conforme jurisprudência:

[...] inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não é
suficiente a afirmação genérica de que é desnecessário o reexame de
provas, ainda que seja feita uma breve menção à tese sustentada, ou
simplesmente a insistência no mérito da controvérsia. É indispensável o
cotejo entre o acórdão recorrido e a argumentação trazida no recurso
especial que possa justificar o afastamento do óbice processual em
questão (AgInt no AREsp
relator Ministro Paulo Sérgio
1.991.801/SP,
Domingues, Primeira Turma, DJe de
.
17/3/2023)
Documento eletrônico VDA55698872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:06
Código de Controle do Documento: 14e87bb1-8ff6-42e3-a3d7-c1477d002824

Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade
dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os argumentos
da decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões
genéricas.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula
art. 1.021,
CPC/2015
182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos
os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o
seu recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever
de impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da
decisão agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS
relatora
3.430/MA,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
12/9/2023,
15/9/2023)

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o
art. 1.021, § 1o, do
e a Súmula 182/STJ, não se conhece do agravo interno
CPC/2015;
quando ausente impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
Isso posto, não conheço do recurso.
Documento eletrônico VDA55698872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:06
Código de Controle do Documento: 14e87bb1-8ff6-42e3-a3d7-c1477d002824

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.677.878 / SP
Número Registro: 2024/0229617-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00009981420064036183 9981420064036183
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRANCISCO CANDIDO DA SILVA
ADVOGADOS : FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO (ART.
)
52/4
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FRANCISCO CANDIDO DA SILVA
ADVOGADOS : FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56500822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:51:51
Código de Controle do Documento: 1bd7f97e-e200-4e35-8bda-0127c1751e2e

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:51:51
Código de Controle do Documento: 1bd7f97e-e200-4e35-8bda-0127c1751e2e